Tribunal: TJDFT
Processo: 0700278-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700278-13.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ALINE MARIETA SOUSA LIMA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela Defesa de Aline Marieta Sousa Lima (ID 61272356) contra acórdão desta Segunda Turma Criminal, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante (ID 60604586). Considerando que os presentes embargos declaratórios buscam a concessão de efeitos infringentes, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, nos termos dos artigos 267, § 1o[1], e 273[2], ambos do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. [1] Art. 267. [...] § 1o Caso o eventual acolhimento dos embargos implique modificação da decisão embargada, o relator determinará a intimação do embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. [2] Art. 273. Aos embargos de declaração criminais aplica-se, no que couber, o disposto na seção anterior. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator